Tribunal: TJES
Processo: 0013764-31.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA CONTRADITÓRIA COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores por igual período. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria, sustentando que o apelante não conduzia a motocicleta no momento do acidente, mas estava como carona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante; e (ii) verificar a existência de elementos probatórios aptos a corroborar a tese defensiva de ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes restou comprovada por documentos como o Boletim de Ocorrência, o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, o Laudo de Exame Cadavérico e o Laudo de Local de Acidente de Trânsito, que atestaram a dinâmica do sinistro e o óbito da vítima.

4. A autoria está devidamente consubstanciada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos e pelos elementos documentais, que apontam o apelante como condutor da motocicleta. Testemunhas confirmaram que o réu apresentava sinais de embriaguez, que colidiu com a lateral de uma carreta ao adentrar a rodovia de forma imprudente, e que o carona faleceu no local do acidente.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo é contraditória com sua própria versão na fase inquisitorial e com os depoimentos testemunhais, os quais são claros e harmônicos em apontar que o apelante conduzia a motocicleta no momento do acidente.

6. A tese defensiva de ausência de provas é afastada pela consistência das provas colhidas, que demonstram de forma inequívoca a culpa do apelante, especialmente quanto à ingestão de álcool e à condução imprudente do veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autoria e materialidade do homicídio culposo na direção de veículo automotor e da embriaguez ao volante podem ser comprovadas por documentos e depoimentos harmônicos que demonstrem a imprudência e a ingestão de álcool pelo condutor.

2. A negativa de autoria apresentada pelo acusado em juízo, se contraditória com as provas constantes nos autos, não é suficiente para afastar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (CTB), arts. 302 e 306; Código Penal, art. 69.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013764-31.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONILDO DA SILVA SIMEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA CONTRADITÓRIA COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores por igual período. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria, sustentando que o apelante não conduzia a motocicleta no momento do acidente, mas estava como carona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante; e (ii) verificar a existência de elementos probatórios aptos a corroborar a tese defensiva de ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes restou comprovada por documentos como o Boletim de Ocorrência, o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, o Laudo de Exame Cadavérico e o Laudo de Local de Acidente de Trânsito, que atestaram a dinâmica do sinistro e o óbito da vítima.

4. A autoria está devidamente consubstanciada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos e pelos elementos documentais, que apontam o apelante como condutor da motocicleta. Testemunhas confirmaram que o réu apresentava sinais de embriaguez, que colidiu com a lateral de uma carreta ao adentrar a rodovia de forma imprudente, e que o carona faleceu no local do acidente.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo é contraditória com sua própria versão na fase inquisitorial e com os depoimentos testemunhais, os quais são claros e harmônicos em apontar que o apelante conduzia a motocicleta no momento do acidente.

6. A tese defensiva de ausência de provas é afastada pela consistência das provas colhidas, que demonstram de forma inequívoca a culpa do apelante, especialmente quanto à ingestão de álcool e à condução imprudente do veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autoria e materialidade do homicídio culposo na direção de veículo automotor e da embriaguez ao volante podem ser comprovadas por documentos e depoimentos harmônicos que demonstrem a imprudência e a ingestão de álcool pelo condutor.

2. A negativa de autoria apresentada pelo acusado em juízo, se contraditória com as provas constantes nos autos, não é suficiente para afastar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (CTB), arts. 302 e 306; Código Penal, art. 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
or

LEONILDO DA SILVA SIMEAO
em face da Sentença proferida pel
o
Ju
ízo

da
1ª
Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que condenou o apelante pela prática do
s crime s previsto s no s art s
.
3
02
e 306

da Lei nº
9.503/97
,
na forma do art. 69 do Código Penal,
à pena
total
de
0
2
(
dois
) anos
e 09 (nove) meses
de
detenç
ão, no regime
aberto
,
substituindo-a por duas restritivas de direito,
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

e
suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículos automotores por igual período.

Razões recursais
,
no ID 9729481,
nas quais
a defesa

pugna
pela
absolvição do réu

em razão da ausência de provas de
autoria, alegando que
o recorrente
não estava conduzindo a motocicleta, mas sim, no carona.

Contrarrazões
da acusação
para que seja negado provimento ao recurso (ID nº 10272629).

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do
apelo (ID nº 10475927)
.

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONILDO DA SILVA SIMEAO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 306

da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, no regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos automotores por igual período.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu em razão da ausência de provas de autoria, alegando que o recorrente não estava conduzindo a motocicleta, mas sim, no carona.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 30/09/2017, por volta das 04h50min, em rodovia estadual, o denunciado, conduzindo motocicleta sob influência de álcool, adentrou inadvertidamente na rodovia e colidiu lateralmente com uma carreta, causando a morte da vítima que estava na carona da moto, a saber:

Revela o presente inquérito policial que, no dia 30 de setembro de 2017, por volta das 04h50min, na Rod. ES 482, Morro Grande, nesta cidade, o Denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, que conduzia sob a influência de álcool, resultando na morte da vítima Jefferson Nascimento Oliveira, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 46 e Laudo de Local de Acidente de Trânsito de fls. 48/61.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, o Denunciado conduzia a motocicleta, placa OCZ 9944, sentido Alegre x Cachoeiro, tendo como carona a vítima Jefferson Nascimento Oliveira, quando agindo com imprudência e negligência, sob a influência de álcool, adentrou inadvertidamente na rodovia e colidiu lateralmente com o veículo carreta placa MRN 6608, conduzido por Paulo Henrique Evaristo, que seguia em sua mão de direção.

Após a colisão o condutor do veículo carreta parou para prestar socorro, ocasião em que acionou a polícia militar e o corpo de bombeiros. Com a chegada do socorro, esses constataram que o carona da motocicleta havia ido a óbito no local. Outrossim, constaram ainda que o condutor da motocicleta, ora Denunciado, apresentava sinais visíveis de embriaguez como odor de álcool no hálito, vestes desarrumadas, dificuldade no equilíbrio, comportamento desorientado e falante.

Convidado a realizar o teste do bafômetro, LEONILDO se negou a fazê-lo. Não obstante, foi lavrado o Exame Testemunhal de Alcoolemia, acostado a fl. 28, narrando os sintomas apresentados, oportunidade em que restou constatado seu estado alcoólico e a consequente alteração de sua capacidade psicomotora. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes em comento.

No caso em voga, a materialidade dos delitos está evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame em Local de Acidente de Tráfego, todos do inquérito policial em anexo.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos documentos acostados aos autos e pela prova oral coligida.

A testemunha Paulo Henrique Evaristo relatou, em resumo, que era o condutor da carreta envolvida no sinistro, mas nada pode fazer para evitá-lo, tendo a motocicleta colidido na lateral do caminhão. Informou que desembarcou do veículo e constatou que o carona da moto havia evoluído a óbito e o condutor, ora recorrente, estava inconsciente e, após recobrar os sentidos, o depoente percebeu que ele apresentava sinais de embriaguez.

Já a testemunha José Gabriel Antônio afirmou que era segurança de um bar nas proximidades e que viu o apelante consumir bebidas alcoólicas no local antes do acidente, apresentando dificuldade de equilíbrio ao sair com a moto, bem como, posteriormente, ao ir embora do seu trabalho, passou pelo local e viu a colisão e quem eram os envolvidos.

Por sua vez, a testemunha PMES Evandro Luiz Gregio narrou, em suma, que, quando chegaram ao local, o sinistro já havia ocorrido e receberam a informação de que o causador do acidente fora a motocicleta e que o motorista do caminhão nada pode fazer para evitar a colisão. Asseverou, ainda, que o condutor da moto não apresentava condições para descrever a dinâmica do fatos.

Por outro lado, o acusado, em seu interrogatório judicial, negou a autoria delitiva, alegando, em suma, que era a vítima quem conduzia o veículo e que não havia ainda feito uso de bebidas alcoólicas, inobstante, na fase inquisitorial ter afirmado que era ele quem conduzia a motocicleta, mas não se recordava do acidente.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, certo é que a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas acerca da conduta culposa do réu na ocorrência do acidente, decorrente da imprudência, mormente pela condução de veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante, previstos nos arts. 302 e 306 do CTB, respectivamente.

Com relação à dosimetria da pena-base, observo que a reprimenda foi fixada pelo magistrado sentenciante próximo ao mínimo legal, não havendo insurgência do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.